Tribunal: TJSP
Processo: 1008791-59.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte ré. Descabimento. Prescrição não configurada. Matéria fundada em direito pessoal. Prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 205 do CC, não decorrido, 'in casu'. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte ré. Descabimento. Prescrição não configurada. Matéria fundada em direito pessoal. Prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 205 do CC, não decorrido, 'in casu'. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Configuração de venda casada. Cobrança corretamente afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Repetição do indébito na forma simples. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em favor da parte autora majorados para o importe de R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.